Tribunal: TJSP
Processo: 1009809-50.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Dispensa irregular de licitação para a contratação de reforma, melhorias e adequações elétricas, hidráulicas, de telhado, piso e pintura no edifício do Velório do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos – Comprovação da ocorrência de simulação de processo de dispensa de licitação, que, conforme a prova produzida, foi

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Dispensa irregular de licitação para a contratação de reforma, melhorias e adequações elétricas, hidráulicas, de telhado, piso e pintura no edifício do Velório do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos – Comprovação da ocorrência de simulação de processo de dispensa de licitação, que, conforme a prova produzida, foi formalmente realizado em momento posterior à execução das obras nele descritas – Ato ímprobo configurado – Sanções fixadas em primeiro grau que, estabelecidas em atenção à razoabilidade e à proporcionalidade, não comportam alteração – Recursos não providos.